Tribunal: TJBA
Processo: 8002680-53.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002680-53.2025.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALICE ARNALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta por Consumidora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial. A Autora requereu o reconhecimento de sua condição de superendividada, com a consequente repactuação judicial das dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021, a fim de garantir sua dignidade e o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante se enquadra na condição de superendividada nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizem a repactuação judicial das dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o regime de prevenção e tratamento do superendividamento no CDC, exige como pressuposto essencial que o consumidor pessoa natural, de boa-fé, esteja manifestamente impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

4 - O Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, define como parâmetro objetivo de mínimo existencial o valor de R$ 600,00(-) mensais.

5 - A análise da documentação apresentada revela que a Apelante, servidora pública com estabilidade, recebeu em junho de 2025, a título de remuneração, o valor de R$ 14.223,10, restando livres R$ 4.666,08 após descontos obrigatórios e consignados. Mesmo computando as despesas ordinárias declaradas, ainda permanece saldo superior a R$ 2.500,00.

6 - Não há prova nos autos da existência de dependentes econômicos, de outras dívidas além das declaradas ou de qualquer outro elemento que demonstre o comprometimento do mínimo existencial, ônus que incumbia à parte autora.

7 - Em que pese o caráter consumerista das relações e a aplicabilidade do CDC, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), o caso concreto não evidencia a situação de vulnerabilidade econômica extrema que justifique a aplicação do regime especial de repactuação judicial previsto no art. 104-A do CDC.

8 - O pedido de repactuação judicial de dívidas por superendividamento não se destina à simples revisão contratual por eventual onerosidade ou dificuldade no adimplemento, mas à proteção da dignidade da pessoa humana diante da impossibilidade de garantir sua própria subsistência, o que não se comprovou no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -

A configuração do superendividamento pressupõe a comprovação de que o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, encontra-se manifestamente impossibilitado de adimplir suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

2 - O valor de R$ 600,00 mensais, previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, constitui parâmetro objetivo para a aferição do mínimo existencial.

3 - A ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial obsta o acolhimento do pedido de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, X, 54-A, §1º e art. 104-A; CPC, arts. 330, III e 485, I; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, AgRg na MC 16.128-RS, j. 04.02.2010.
- TJDFT, Apelação Cível 0705210-13.2023.8.07.0002, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2024.
- TJSP, Apelação Cível 1009956-65.2024.8.26.0007, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 13.01.2025.
- TJSP, Apelação Cível 1000591-96.2023.8.26.0079, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002680-53.2025.8.05.0154
, em que figuram como apelante
ALICE ARNALDO DA SILVA e
como apelado
BANCO BRADESCO SA e OUTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA